Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 25343652 - LOIDE DE SENA BRIYO, LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA, LINDAURA RITA TEIXEIRA, LÍDIA RODRIGUES DE SIQUEIRA, LIANEIDE NERES ALVES, LENILDEDE ARAÚJO RIBEIRO e LEIDER ALVES DE OLIVEIRA). Brasília, 6 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador